Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-70.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Veredito condenatório. Novo julgamento não justificado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento.
II. Questão em discussão
Há duas: 1)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002108-70.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (APELANTE), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS (APELANTE), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS - CPF: 371.518.308-07 (APELANTE), DAIANY WANDERCREIA DOS SANTOS - CPF: 027.828.021-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM WANDERLEIA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 093.612.611-69 (VÍTIMA), WEBERSON RICARDO BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JUNIOR SOUZA TENORIO (TERCEIRO INTERESSADO), SANCLER SOARES (ASSISTENTE), AURI VIEIRA NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Veredito condenatório. Novo julgamento não justificado. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a submissão dos apelantes a novo a novo julgamento.

II.
Questão em discussão

Há duas: 1) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 2) não caracterização da qualificadora do meio cruel.

III.
Razões de decidir

1.

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, e ratificadas em sessão plenária sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento do apelante.

2.
A reiteração de golpes [espancamento], principalmente quando a vítima não apresenta reação, denota a crueldade do ato pelo sofrimento desnecessário causado, de modo que
o “emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito
”.

3.
“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”

IV.
Dispositivo e tese

Re
curso desprovido.

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A reiteração de golpes na cabeça com instrumento contundente, causando traumatismo cranioencefálico, configura meio cruel e justifica a qualificadora do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024.

TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2019. TJMT, AP NU 0006652-68.2019.8.11.0007, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 25.4.2025. TJMT, Enunciado Criminal 13. TJMT, AP NU 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002108-70.2023.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RODRIGO NIVALDO DOMINGOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO NIVALDO DOMINGOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada da Justiça Militar], decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1002108-70.2023.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP - (ID 287426373).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; 2) não estaria caracterizada a qualificadora do meio cruel.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (
ID 287426386
).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo da Defesa da Vida] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 287426389).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. Do pleito de submissão a novo júri sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Alegada ausência de provas de autoria – Improcedência – Veredicto que se baseou no contexto probatório – Julgamento de acordo com as provas demonstradas ao longo da instrução criminal – Autoria delitiva evidenciada pelo contexto fático – Depoimentos policiais dotados de fé pública – 2. Do pleito de afastamento da qualificadora do meio cruel – Improcedência – Multiplicidade de golpes na região da cabeça com instrumento contundente – Soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal) - Jurisprudência TJMT – PARECER PELO CONHECIMENTO E PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 288745354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na madrugada do dia 06/08/2023, em uma trilha existente no Morro da Luz, nesta cidade e comarca, a vítima Yasmin Wanderleia Miranda Santos foi golpeada seguidas vezes na região da cabeça, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo pericial de necropsia acostado ao Id. 12179458.

O acusado RODRIGO NIVALDO DOMINGOS foi o autor dos golpes desferidos contra a vítima Yasmin Wanderleia Miranda Santos.

3. O crime foi cometido por motivo torpe, decorrente de ato de retaliação pelo fato de a vítima Yasmin Wanderleia traficar drogas na região do Morro da Luz sem cumprir as normas de outros traficantes do local, incluindo o denunciado RODRIGO.

4. O crime foi cometido com emprego de meio cruel, considerando que à vítima foi imposto intenso sofrimento físico, decorrente de múltiplos golpes com um tronco de madeira na região de sua cabeça.

5. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pessoa que, em vista de sua frágil constituição física, não teve como escapar do repentino e violento ataque que sofreu na trilha do Morro da Luz. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RODRIGO NIVALDO DOMINGOS como incurso nas sanções do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP [...].”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 231278875)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1° QUESITO - Na madrugada do dia 06/08/2022, em uma trilha existente no Morro da Luz, nesta cidade e comarca, a vítima Yasmin Wanderleia Miranda Santos foi golpeada seguidas vezes na região da cabeça, sofrendo as lesões corporais descritas nos autos e que foram à causa de sua morte?

(4) Sim

() Não

2° QUESITO - O réu RODRIGO NIVALDO DOMINGOS foi o autor dos golpes descritos no quesito anterior?

(4) Sim

() Não

3° QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

() Sim

(4) Não

4° QUESITO - O réu RODRIGO NIVALDO DOMINGOS agiu por motivo torpe, decorrente de ato de retaliação pelo fato de a vítima Yasmin Wanderleia traficar drogas na região do Morro da Luz sem cumprir as normas de outros traficantes do local, incluindo o denunciado?

(1) Não

(4) Sim

5° QUESITO - O réu RODRIGO NIVALDO DOMINGOS cometeu o crime com emprego de meio cruel, considerando que à vítima foi imposto intenso sofrimento físico, decorrente de múltiplos golpes com um tronco de madeira na região de sua cabeça?

(4) Sim

() Não

6° QUESITO - O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pessoa que, em vista de sua frágil constituição física, não teve como escapar do repentino e violento ataque que sofreu na trilha do Morro da Luz?

(4) Sim

(2) Não[...].”
(ID 287426362)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Inicialmente, considerando-se o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de três circunstâncias qualificadoras, impõe-se que uma delas seja utilizada para efeito de tipificação do delito como homicídio qualificado (motivo torpe), enquanto as remanescentes deverão ser consideradas nas demais fases dosimetria da pena (emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima).

Primeira fase

Em observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é própria do tipo penal. Não há elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social do acusado. O motivo (torpe) foi utilizado para qualificar o crime; as circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao crime contra a vida. Não há provas de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Contudo, devem ser valorados em seu desfavor os antecedentes, uma vez que o acusado ostenta duas condenações criminais, das quais a mais antiga será considerada como maus antecedentes e a mais recente, como reincidência na fase a seguir. Vejamos: i) Tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 17/12/2018 (Ação Penal n.º 0019977-44.2015.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá), SEEU n.º 001858-30.2018.8.11.0042.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 1/6 acima da mínima prevista no tipo, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a reincidência do acusado, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, em razão da condenação definitiva pelo crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 12/08/2019 (Processo n.º 0016449-60.2019.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal de Cuiabá, SEEU n.º 001858-30.2018.8.11.0042). Reconheço, ainda, a presença das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, consubstanciadas no emprego de meio cruel e no recurso que dificultou a defesa da vítima. Em razão de constar múltiplas situações agravantes da pena, promovo sua elevação nesta fase em 1/3, chegando ao patamar de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Terceira fase

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual mantenho no patamar acima fixado, tornando-a definitiva.

Cumprimento de pena

O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal. [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 287426374)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 231278810), Certidão de Óbito (ID 231278821), Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2022.021651-01 (ID 231278832), Laudo Pericial do Local do Crime nº 2.06.2022.008792-01 (ID 231278849), Laudo Pericial nº 321.3.08.9067.2023.107633-A01 (ID 231278832), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Daiany Wandercreia dos Santos, mãe da vítima (ID 231278819), André Paulo Gomes de Souza, testemunha (ID 231278827), Weberson Ricardo Bezerra, testemunha (ID 231278835), Marlon Junior Souza Tenorio, testemunha (ID 231278837), e foi interrogado o apelante RODRIGO NIVALDO DOMINGOS (ID 231278825).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daiany Wandercreia dos Santos, mãe da vítima, Sancler Soares Maciel, policial civil, Benedito Jurandis de Souza, Elizabeth Pereira, informante, Auri Vieira Nascimento, investigador de polícia, André Paulo Gomes de Souza, Weberson Ricardo Bezerra, Marlon Junior Souza Tenorio, bem como o interrogatório do apelante, o qual usou o direito de permanecer em silêncio (Relatórios de Mídias - IDs 231278934, 231278983 e 231278990).

Na sessão plenária, ouviu-se Sancler Soares, policial civil e Daiany Wandercreia dos Santos, mãe da vítima e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 2874263656, ID 287426364 e ID 287426366).

Dito isso vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Yasmin Wanderleia Miranda Santos, de 18 anos de idade],

no dia 6.8.2022, durante a madrugada, em uma “trilha”, situada no “Morro da Luz”, em Cuiabá/MT, foi atingida por vários golpes na cabeça [um pedaço de madeira]
que

foram
“à causa de sua morte”
(1º Quesito), bem como que o apelante [
RODRIGO NIVALDO DOMINGOS
] foi o autor dos golpes contra a vítima (2º Quesito)

e não o absolveu (3º Quesito).

Atente-se que a vítima
[
Yasmin Wanderleia Miranda Santos] apresentou
“múltiplas lesões contusas na face e no couro cabeludo. Presença de uma ferida contusa, bordas irregulares e escoriadas, disposição longitudinal, localizada na região frontal direita; ferida contusa na lateral do supercílio esquerdo. Apresenta um extenso hematoma em toda a face a direita: temporal direita, zigomática direita, região orbital, malar, masseteriana direita. Presença de equimose de coloração violácea região orbital lateral direita; malar direita; lateral da órbita esquerda; ilíaca direita. Escoriação de aspecto plano com crosta hemática na região frontal esquerda; malar direita; nasal superior; mentoniana; escoriações lineares na região carotidiana direita e esquerda”
, compatíveis com a narrativa exposta na denúncia.
], provocando o óbito imediato (Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2022.021651-01).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações do investigador de Polícia [Sancler Soares Maciel], na fase judicial e em sessão plenária, no sentido de que o apelante RODRIGO NIVALDO DOMINGOS foi o autor do homicídio, que ocorreu porque a vítima estava sendo “cabriteira”, ou seja, estaria vendendo drogas nas regiões do “Morro da Luz” e do bairro Araés, de outros fornecedores, sem “autorização” daqueles que comandam o tráfico de drogas.

Essa versão está corroborada
pelos depoimentos de Daiany Wandercreia dos Santos [mãe da vítima], na fase judicial e em plenário, a saber: “
acerca de um mês antes do ocorrido, uma pessoa trouxe sua filha, a vítima, até sua casa e pediu que a mantivesse lá, pois ela estava recebendo ameaças de morte”; após o crime, “iniciou uma investigação por conta própria e descobriu que o acusado era o responsável pelo delito”; “o acusado estava ameaçando matar qualquer pessoa da região que falasse algo sobre o crime”.

Além disso, a assertiva da testemunha Marlon Junior Souza Tenorio, em Juízo, no sentido de que foi torturada pelos policiais e delegado de Polícia, sofrendo lesões, e forçada a declarar que o autor do crime era o apelante, não se mostra verossímil pelas seguintes razões ressaltadas no parecer ministerial: a) em audiência de custódia, referente a outro fato criminoso (PJe nº 1019049-32.2022.8.11.0042), negou ter sofrido tortura pelos policiais; b) na mesma data, foi submetida a exame de corpo de delito, tendo negado agressão física pelos agentes policiais e informado que machucou as costas “
pulando muro”
[no respectivo laudo foi atestado que “
as lesões corporais apresentam nexo temporal com o relato do periciado
”]; c) prestou a mesma declaração nesse outro procedimento investigativo, de que o recorrente seria o autor do homicídio contra a vítima Yasmin Wanderleia Miranda Santos [“
o acusado foi o responsável pelo crime, motivado pelo fato de a vítima estar vendendo drogas de maneira irregular
”] - (ID 288745354).

Destaca-se que a prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, e ratificadas em sessão plenária [narrativas de

Sancler Soares, policial civil e Daiany Wandercreia dos Santos, mãe da vítima] sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento do apelante
[
RODRIGO NIVALDO DOMINGOS
] no homicídio de
Yasmin Wanderleia Miranda Santos
.

Por sua vez o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras em desfavor do apelante, quais sejam motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [relativas aos quesitos 4º, 5º e 6º, respectivamente]. E a Defesa sustenta não estar caracterizada a qualificadora do meio cruel.

No caso, a vítima [Yasmin Wanderleia Miranda Santos.] apresentava “
múltiplas lesões contusas na face e no couro cabeludo”
, sendo que os peritos oficiais concluíram que a morte ocorreu por “
traumatismo cranioecefálico
”, causado por
“instrumento contundente”
e com a
“presença de hematomas e escoriações na face compatíveis com um ‘espancamento’”
(Laudo Pericial nº 321.3.08.9067.2023.107633-A01 (ID 231278832).

Anote-se que, a reiteração de golpes [espancamento], principalmente quando a vítima não apresenta reação, denota a crueldade do ato pelo sofrimento desnecessário causado, de modo que
o “emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito
” (TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2019; AP NU 0006652-68.2019.8.11.0007, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 25.4.2025).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante
deve ser mantida, de modo que
submissão
a novo julgamento se apresenta injustificável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025